Tribunal: TCU
Processo: 022.911/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Reforma. MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
Acórdão 4235/2020-TCU-Primeira Câmara 1. Processo: TC - Processo 022.911/2019-7 . 2. Grupo: II - Classe V - Assunto: Reforma. 3. Interessados: Aberides Rosário Pitelli, CPF XXX.640.578-XX; Tancredo Pereira da Silva, CPF XXX.237.348-XX; Valmir Mendes de Souza, CPF XXX.336.794-XX; Carlos Tuyuty Robalo da Silva, CPF XXX.023.697-XX; Ludovico Bonato, CPF XXX.300.978-XX; Júlio Fernando Pinheiro de Lemos, CPF XXX.843.337-XX; Vanderlei Areias, CPF XXX.865.518-XX; Otílio Martins Rocha, CPF XXX.350.518-XX; Alencar Ribeiro Filho, CPF XXX.546.987-XX, e Luiz Carlos Vargas da Luz, CPF XXX.445.800-XX. 4. Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 7. Unidade Técnica: Sefip. 8. Representação legal: não consta. 9. Acórdão : VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Reforma, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos constantes da peças 2 e 4/13, relativos às reformas de Aberides Rosário Pitelli, Valmir Mendes de Souza, Carlos Tuyuty Robalo da Silva, Ludovico Bonato, Júlio Fernando Pinheiro de Lemos, Vanderlei Areias, Otílio Martins Rocha, Alencar Ribeiro Filho e Luiz Carlos Vargas da Luz, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à alteração de reforma de Tancredo Pereira da Silva, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência do presente Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. dê ciência ao Sr. Tancredo Pereira da Silva, ou a quem legalmente o represente, se for o caso, o inteiro teor deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o Sr. Tancredo Pereira da Silva teve ciência desta deliberação; 9.4.4. dê ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. monitore o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.4 deste aresto; 9.5.2. cumpridos os termos deste Acórdão, arquive os autos.